Tribunal: TJSP
Processo: 2037188-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de indenização. Indeferimento de pedido de chamamento ao processo da profissional que realizou o tratamento na autora. Insurgência. Decisão acertada, em consonância com o entendimento do STJ, e que atende aos princípios da celeridade e economia processual. Art. 88, do CDC. Vedação de intervenção de terceiros, ressalvado o chamamento ao processo de seguradora. Recurso não provido.